Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraRVT Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0751240-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. L., P. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA NATALINA PORTAL DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES D E C I S Ã O Recebido em plantão. Trata-se de pedido liminar, para concessão de antecipação da tutela recursal, em agravo de instrumento, interposto por S. P. L. e outros, representado por sua genitora Claúdia Natalina Portal de Matos, contra decisão proferida nos autos no 0720552-79.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que restou indeferida a liminar em mandado de segurança por eles interposto. Em razões de ID 66815752, informam os agravantes que realizaram concurso para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes. Tecem considerações a respeito de erro na formulação da questão no 24 que, entendem, foge ao conteúdo do edital, pelo que pediram anulação no mandado de segurança impetrado. Aduzindo, estarem previstas a probabilidade direito e o perigo da demora, requerem a concessão da liminar, para antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da questão no 24 da Prova de Ingresso no referido concurso, determinando-se, de conseguinte, o recálculo das notas dos impetrantes e respectiva colocação destes nas etapas seguintes. No mérito, a confirmação da decisão, tornando-a definitiva. É o relato do necessário. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O pedido liminar em agravo de instrumento, em que requer a anulação liminar de questão em concurso público, não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito, podendo, assim, o exame da legalidade do ponto, ser apreciada em expediente ordinário, em razão da matéria a ser apreciada. Com efeito, a questão pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos para redistribuição, para Desembargador atuante no expediente normal desta Corte, a fim de que se examine o pleito liminar. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista